Tribunal: STF
Processo: RE 221436
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACÓRDÃO
QUE MANDOU CONTAR, PARA EFEITO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E
QÜINQÜÊNIO, TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR COMO ESCREVENTE
AUXILIAR DO CARTÓRIO DO CONTADOR, DA COMARCA DE ITAPEMIRIM. ALEGADA
AFRONTA AOS ARTS. 5º, LXIX; 37, CAPUT; 125, § 1º; 169 E 236, § 1º,
DA CF.
Temas que, entretanto, não foram ventilados pela decisão
recorrida.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Recurso não conhecido.